Tribunal: STF
Processo: HC 54473
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de falta de justa causa para a ação penal. Improcedência. Condenação que não se baseou, somente, na confissão do réu, assistido do Curador, perante a autoridade policial, mas que se apoiou em provas colhidas em juízo. Pretendido álibi invocado pelo réu, já repelido em anterior impetração. Alegação de ineficiência de defesa não comprovada. Pedido de "habeas corpus" indeferido.